Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600015-77.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL.
EXCLUSÃO DE PRÉ-CANDIDATOS. VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE
GÊNERO. INCOMPATIBILIDADE QUANTO À SEGMENTAÇÃO
REFERENTE AO NÍVEL ECONÔMICO. DIVERGÊNCIAS DE NOMES NO
QUESTIONÁRIO. AUSÊNCIA DE SISTEMA INTERNO DE CONTROLE E
CONFERÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS. REGULARIDADE DA
PESQUISA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
1. Nos termos do art. 3º da Res.-TSE 23.600/2019, é somente a partir das
publicações dos editais de registro de candidaturas que os nomes de
todos os candidatos e candidatas deverão constar da lista apresentada
aos entrevistados.
2. A estratificação da pesquisa quanto ao "sexo" em vez de "gênero" não
interfere na regularidade da pesquisa, eis que está em consonância com a
fonte oficial de dados disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
3. A utilização do critério "não informou" no questionário referente ao "nível
Num. 43907387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/07/2024 12:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512491504900000042862300
Número do documento: 24070512491504900000042862300
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2024 12:38:51

econômico" não infringe o requisito inserto no art. 23, IV da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido pelo art. 2º, IV da Res.-TSE nº 23.600/2019, porque, caso o
entrevistado se negue a responder a questão sobre seu nível econômico, a
entrevista em referência será descartada, não sendo considerada na amostra.
4. O uso do nome completo em alguns momentos e apenas do sobrenome de
pré-candidato em outros não é considerado irregular, na medida em que,
perante o eleitorado, ambos identificam a mesma pessoa, conhecido político
do Estado.
5. A indicação do método utilizado para o sistema de controle e verificação,
conferência e fiscalização é, em regra, suficiente ao atendimento do requisito
exigido pelo art. 33, V da Res.-TSE nº 23.600/2019, não competindo à Justiça
Eleitoral imiscuir-se na espécie de controle adotado pelo Instituto de
Pesquisa.
6. Improcedência da Representação.
[TRE-PR. RP nº 060009814, Acórdão nº 60829, Relator(a): Des. Roberto
Ribas Tavamaro, Julgamento: 04/07/2022 Publicação: 07/07/2022; não
destacado no original]

Nesse sentido, orienta-se também o Tribunal Superior Eleitoral, em
jurisprudência consolidada posteriormente no próprio texto da citada Resolução TSE n.
23.600/2019:

REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. NÃO INCLUSÃO DE NOME
DE PRÉ-CANDIDATO DEFINI

Inteiro teor:
09/07/2024
Número: 0600015-77.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação sob o nº 0600015-
77.2024.6.16.0145, que confirmando a liminar anteriormente deferida, e já devidamente cumprida,
julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial e suspendeu a divulgação da pesquisa PR-
07759/2024, bem como indeferiu o registro da PR-07759/2024, sob pena de multa nos moldes
anteriormente fixados, sem, contudo, lhe imputar qualquer sanção neste momento.
(Representação com Impugnação ao Registro de Pesquisa com Pedido Liminar ajuizada pela
Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido da Mobilização Nacional - Mobiliza, com fulcro
na legislação vigente, especialmente no art. 33 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art.
15 e seguintes da Resolução TSE n. 23.600/2019, em desfavor de Atlasintel Tecnologia de Dados
Ltda (nome fantasia de Nervera Serviços de Informática Ltda), alegando em síntese, que a pesquisa
eleitoral n. PR-07759/2024 se destinava ao levantamento de opinião dos eleitores acerca das
eleições para o cargo de Prefeito do Município de Curitiba/PR que, entretanto, não levou em conta
o nome de todos os pré-candidatos, já que não incluiu o nome de Roberto Requião de Mello e Silva
no questionário completo aplicado ou a ser aplicado. Sustentou que a não inclusão do nome do
candidato torna a pesquisa parcial e não retrata a fiel realidade política dos eleitores, motivo pelo
qual não deve ser divulgada. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/05/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
(RECORRENTE)
NELSON BRUNO DO REGO VALENCA (ADVOGADO)
MARCIO RAFAEL GAZZINEO (ADVOGADO)
LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS (ADVOGADO)
GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA (ADVOGADO)
DANIEL CIDRAO FROTA (ADVOGADO)
ANDRE RODRIGUES PARENTE (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (RECORRIDO)
JADSON LOPES BONFIM (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43907387
05/07/2024
12:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.537

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600015-77.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO: NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - OAB/CE15783
ADVOGADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE23495
ADVOGADO: LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB/CE44996
ADVOGADO: GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - OAB/CE21432
ADVOGADO: DANIEL CIDRAO FROTA - OAB/CE19976
ADVOGADO: ANDRE RODRIGUES PARENTE - OAB/CE15785
RECORRIDO: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADVOGADO: JADSON LOPES BONFIM - OAB/PR59584
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 4 .
R E P R E S E N T A Ç Ã O . P E S Q U I S A
ELEITORAL. EXCLUSÃO DE PRÉ-
CANDIDATOS. NÃO CONSTATAÇÃO DE
VÍCIOS. REGULARIDADE DA PESQUISA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 3º da Res. TSE
23.600/2019, é somente a partir das
publicações dos editais de registro de
candidaturas que os nomes de todos os
candidatos e candidatas deverão constar da
lista apresentada aos entrevistados.

2. Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43907387 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/07/2024 12:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512491504900000042862300
Número do documento: 24070512491504900000042862300
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2024 12:38:51

Curitiba, 03/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de impugnação de pesquisa eleitoral movida por
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL em face do
NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (nome fantasia Atlasintel Tecnologia de
Dados Ltda), fundada em supostas irregularidades na pesquisa registrada sob nº PR-
07759/2024.

Em decisão de id. 43869786, foi deferida liminar pleiteada para o fim de
determinar que a impugnada suspendesse imediatamente a divulgação da pesquisa PR-
07759/2024, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sentença, o juízo a quo julgou procedente a representação para "para o
fim de suspender a divulgação da pesquisa PR-07759/2024, bem como indeferir o registro
da PR-07759/2024, sob pena de multa nos moldes anteriormente fixados, sem, contudo,
lhe imputar qualquer sanção neste momento" (id. 43869809).

Irresignados, os representados recorreram (id. 43869815), alegando, em
síntese, que não há qualquer irregularidade na pesquisa, uma vez que não há
obrigatoriedade de inclusão de todos os pré-candidatos nas pesquisas eleitorais no
período que antecede o registro de candidaturas.

O representante, ora recorrido, não apresentou contrarrazões (id. 43869822).

No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 43879742) .

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Num. 43907387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/07/2024 12:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512491504900000042862300
Número do documento: 24070512491504900000042862300
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2024 12:38:51

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE
no dia 07/05/2024 (id. 43869813) e as razões foram protocoladas na mesma data (id.
43869815).

Intimado via DJE em 10/05/2024, o recorrido deixou escoar o prazo sem
apresentação de contrarrazões (id. 43869822).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

No caso concreto, a COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – MOBILIZA, ajuizou impugnação ao registro
de pesquisa n. PR-07759/2024, realizada por ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS
LTDA, com a finalidade de levantamento de opinião dos eleitores do município de
Curitiba-PR para o cargo de prefeito nas eleições de 2024.

Segundo a representante, a pesquisa possuiria falhas que desvirtuam sua
finalidade de retratar a realidade política do município. Alega que, no registro em questão,
"não se leva em conta o nome de todos os pré-candidatos, inclusive daquele que possui
histórico política de grande relevância, neste caso ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E
SILVA" e que "a omissão realizada pela impugnada de não incluir o nome de ROBERTO
REQUIÃO no pleito demonstra o desvirtuamento da pesquisa, que com tal procedimento
de parcialidade busca inibir um nome de grande relevância" (id. 43869775).

Aduziu que a pré-candidatura de Roberto Requião à prefeitura de Curitiba já
teve ampla divulgação pública e que "a pesquisa esta claramente rompendo a igualdade
entre os pré candidatos, violando a isonomia que deve se haver entre os envolvidos e
corrompendo o devido processo eleitoral municipal. O risco se torna imensurável,
provocando conjunturas fundadas em dados errôneos, acarretando/prejudicando todo o
pleito, porque estará induzindo ruptura irreversíveis com partidos políticos, coligações e
eleitores".

Conforme relatado, a sentença de primeiro grau julgou procedente a
representação "para o fim de suspender a divulgação da pesquisa PR-07759/2024, bem
como indeferir o registro da PR-07759/2024, sob pena de multa nos moldes anteriormente
fixados, sem, contudo, lhe imputar qualquer sanção neste momento."

Constou da decisão:

(...)
Consoante se infere da análise do registro de pesquisa eleitoral registrada
s o b n º P R - 0 7 7 5 9 / 2 0 2 4 , d i s p o n í v e l e m h t t p s : / / p e s q e l e -
divulgacao.tse.jus.br/app/pesquisa/detalhar.xhtml, verifica-se que
efetivamente o pré-candidato ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA não
constou como uma das opções de pré-candidato na pesquisa realizada pela
empresa Atlasintel Tecnologia de Dados Ltda.
Ademais, em pesquisa pelo sítio eletrônico do G1 Paraná, pode-se verificar
que Roberto Requião de Mello e Silva já havia lançado sua pré-candidatura
Num. 43907387 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/07/2024 12:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512491504900000042862300
Número do documento: 24070512491504900000042862300
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2024 12:38:51

ao cargo de Prefeito na cidade de Curitiba, sendo tal fato de amplo
conhecimento público. Logo, em que pese se trate de pré-candidatura, é
evidente que eventuais pesquisas acerca de pretensões eleitorais devem
retratar o quadro mais fidedigno possível, no momento em que são
realizadas.
Isto porque, é evidente a forte influência que as pesquisas provocam no
eleitorado, consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
(...) (id. 43869809).

Contra tal decisão, a recorrente alega "que a obrigação legal de inclusão de
todos os candidatos ainda não é cogente, tendo em vista que não há candidaturas
registradas, sendo as pesquisas de opinião realizadas com pré-candidatos que não são
formalizados e podem sequer chegar a concorrer no pleito eleitoral" e que "não há se falar
em quebra da imparcialidade ou finalidade de influenciar o eleitor, em razão de que, na
atual fase do processo eleitoral de pré candidaturas, não se pode pedir voto aos eleitores,
e mais, não são os eleitores em geral que escolhem quais dos pré-candidatos serão
registrados como candidatos efetivamente, competindo às agremiações partidárias e
federações, e também às coligações, acaso sejam realizadas".

Pois bem.

É cediço que as pesquisas eleitorais e na mesma medida, seus questionários,
devem buscar reproduzir com a máxima fidedignidade os dados oficiais da Justiça
Eleitoral, mormente no que concerne ao nome dos candidatos, uma vez que eventual
falha nesse quesito pode incutir dúvida no eleitor e acabar induzindo respostas incorretas.

Volvendo-se ao caso concreto, entretanto, não há como se entender que o
direito do eleitor à higidez da pesquisa restou maculado.

Isso porque, a par da ausência do nome do pré-candidato Roberto Requião,
não foi indicada qualquer outra irregularidade na pesquisa.

Quanto às pesquisas eleitorais, a Resolução nº 23.600/19 estabeleceu em
seu art. 2º um rol de informações que devem ser registradas no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle):

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
Num. 43907387 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/07/2024 12:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512491504900000042862300
Número do documento: 24070512491504900000042862300
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2024 12:38:51

nível econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação
da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
quais se refere a pesquisa.
(...)

Quanto à obrigatoriedade de nomes de candidatos figurarem na lista
apresentada, prevê:

Art. 3º A partir das publicações dos editais de registro de candidatas e
candidatos, os nomes de todas as candidatas e de todos os candidatos cujo
registro tenha sido requerido deverão constar da lista apresentada às
pessoas entrevistadas durante a realização das pesquisas.
(...)

Da leitura dos dispositivos citados, especialmente do art. 3º, é forçoso
reconhecer que não há se extrair a obrigatoriedade de inclusão de nomes de pré-
candidatos antes do requerimento de registro da candidatura.

Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, este Tribunal já se
debruçou sobre a questão quando do julgamento da Representação n. 0600098-
14.2022.6.16.0000, de Relatoria do Des. Roberto Ribas Tavarnaro:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL.
EXCLUSÃO DE PRÉ-CANDIDATOS. VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE
GÊNERO. INCOMPATIBILIDADE QUANTO À SEGMENTAÇÃO
REFERENTE AO NÍVEL ECONÔMICO. DIVERGÊNCIAS DE NOMES NO
QUESTIONÁRIO. AUSÊNCIA DE SISTEMA INTERNO DE CONTROLE E
CONFERÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS. REGULARIDADE DA
PESQUISA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
1. Nos termos do art. 3º da Res.-TSE 23.600/2019, é somente a partir das
publicações dos editais de registro de candidaturas que os nomes de
todos os candidatos e candidatas deverão constar da lista apresentada
aos entrevistados.
2. A estratificação da pesquisa quanto ao "sexo" em vez de "gênero" não
interfere na regularidade da pesquisa, eis que está em consonância com a
fonte oficial de dados disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
3. A utilização do critério "não informou" no questionário referente ao "nível
Num. 43907387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/07/2024 12:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512491504900000042862300
Número do documento: 24070512491504900000042862300
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2024 12:38:51

econômico" não infringe o requisito inserto no art. 23, IV da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido pelo art. 2º, IV da Res.-TSE nº 23.600/2019, porque, caso o
entrevistado se negue a responder a questão sobre seu nível econômico, a
entrevista em referência será descartada, não sendo considerada na amostra.
4. O uso do nome completo em alguns momentos e apenas do sobrenome de
pré-candidato em outros não é considerado irregular, na medida em que,
perante o eleitorado, ambos identificam a mesma pessoa, conhecido político
do Estado.
5. A indicação do método utilizado para o sistema de controle e verificação,
conferência e fiscalização é, em regra, suficiente ao atendimento do requisito
exigido pelo art. 33, V da Res.-TSE nº 23.600/2019, não competindo à Justiça
Eleitoral imiscuir-se na espécie de controle adotado pelo Instituto de
Pesquisa.
6. Improcedência da Representação.
[TRE-PR. RP nº 060009814, Acórdão nº 60829, Relator(a): Des. Roberto
Ribas Tavamaro, Julgamento: 04/07/2022 Publicação: 07/07/2022; não
destacado no original]

Nesse sentido, orienta-se também o Tribunal Superior Eleitoral, em
jurisprudência consolidada posteriormente no próprio texto da citada Resolução TSE n.
23.600/2019:

REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. NÃO INCLUSÃO DE NOME
DE PRÉ-CANDIDATO DEFINIDO POR PARTIDO POLÍTICO. REALIZAÇÃO
EM DATA ANTERIOR A 5 DE JULHO DO ANO DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA
DE OBRIGATORIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO COMO
RECURSO INOMINADO. DESPROVIMENTO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, inexiste obrigatoriedade de,
antes de 5.7.2010, data última para o registro de candidatura, constarem nas
pesquisas os nomes de todos os possíveis ou pré-candidatos (Rp nº
32.350/DF, DJe de 18.2.2010, rel. Min. Henrique Neves; Rp nº 56.424/SP,
DJe de 9.4.2010, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior; Rp nº 70.628/DF, DJe de
9.4.2010, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior).
3. Recurso desprovido.
[TSE. Agravo Regimental em Representação nº 103018/MT, Acórdão de
18/05/2010, rel. Min. Joelson Dias, DJe 09/06/2010]

Não há portanto, irregularidade a ensejar o impedimento da pesquisa.

Portanto, não se percebe que a omissão do nome de pré-candidato à
prefeitura municipal de Curitiba, ainda que se trate de político conhecido e ex-ocupante de
diversos cargos públicos, possa caracterizar a pesquisa de opinião em questão como
tendenciosa ou irregular, conforme afirmou o recorrido, uma vez que não há exigência
legal de que seu nome conste das listas apresentadas aos respondentes antes do
requerimento do registro de candidatura.

Portanto, não havendo indicação de descumprimento de nenhum outro requisito
previsto na legislação e inexistindo violação ao direito do destinatário da pesquisa eleitoral,
impõe-se a reforma da sentença.
Num. 43907387 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/07/2024 12:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512491504900000042862300
Número do documento: 24070512491504900000042862300
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2024 12:38:51

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente a
representação e, de consequência, autorizar a publicação da referida pesquisa.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600015-77.2024.6.16.0145 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: NERVERA
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Advogados da RECORRENTE: NELSON BRUNO DO
REGO VALENCA - CE15783, MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495, LEONARDO DE
OLIVEIRA MORAIS - CE44996, GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - CE21432, DANIEL
CIDRAO FROTA - CE19976, ANDRE RODRIGUES PARENTE - CE15785 - RECORRIDO:
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - Advogado do RECORRIDO:
JADSON LOPES BONFIM - PR59584.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.07.2024

Num. 43907387 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/07/2024 12:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512491504900000042862300
Número do documento: 24070512491504900000042862300
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2024 12:38:51